Tribunal: TJDFT
Processo: 0718620-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO RECONHECEDORA DE LITISPENDÊNCIA ATACADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS DISTINTOS PARA ATACAR A MESMA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INDEFERIMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALTA DE EXAME DE PEDIDO CONDENATÓRIO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO RECONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS ORAL E PERICIAL. REQUERIMENTO GENÉRICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA UTILIDADE OU NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE NO JULGAMENTO ANTECIPADO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA APROFUNDADA OU MITIGADA. LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE ASSINATURA DIGITAL. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE COBRANÇA RECORRENTE. NÃO PAGAMENTO DO PREÇO. NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CÓDIGO-FONTE E À RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. NÃO RECONHECIMENTO DE DIREITO A PERDAS E DANOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O pedido de concessão de tutela de urgência e de evidência à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Há preclusão na rediscussão, em apelação, da decisão que reconheceu litispendência, tendo em vista que foi anteriormente impugnada por agravo de instrumento e na falta de ataque, por meio de agravo de instrumento, ao indeferimento da inversão do ônus probatório no saneamento do processo. 2.1. Contraria o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, a interposição de apelação para atacar questão foi antes impugnada por agravo de instrumento.
3. Caracteriza inovação recursal a discussão indevida e inadequada, em razões de apelação, a respeito da conexão, pois a questão não foi anteriormente debatida no primeiro grau de jurisdição e sua suscitação não decorre de acontecimento superveniente no processo.
4. Não se reconhece negativa de prestação jurisdicional quando se constata que o pedido condenatório em obrigação de não fazer consistente na suspensão do uso da marca juristas pela requerida formulado pelos autores foi apreciado e resolvido no primeiro grau de jurisdição em decisão fundamentada.
5. Não se verifica que a sentença seja nula por cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem a produção das provas oral e pericial, pois o pleito de produção é genérico, não esclarece o objeto e finalidade e não foram apresentados quesitos, de sorte que ficou evidenciada, no saneamento, a desnecessidade de outras provas para demonstração dos fatos controversos.
6. Não se aplica a Teoria Finalista Aprofundada ou Mitigada, no reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor em relação a pessoas jurídicas que, embora não se qualifiquem ordinariamente como consumidoras, por não serem destinatárias finais do produto ou serviço, quando não demonstram que estão submetidas à vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.
7. Verificado que a contratada se encontra adimplente com suas obrigações contratuais e que os contratantes estão em mora, pois não efetuaram o pagamento do preço sugerido para o desenvolvimento do sistema de cobrança recorrente exclusivo, não têm eles direito à obtenção do respectivo software, tampouco do código-fonte e da documentação respectiva, nos termos do artigo 476 do Código Civil.
8. Os contratantes não têm direito ao código-fonte e à pertinente documentação, pois o software de assinaturas digitais, como é genérico, não foi desenvolvido para uso exclusivo, mas licenciado por tempo indeterminado.
9. Sem a demonstração da prática de ato ilícito no cumprimento do contrato de licenciamento de software, não se reconhece direito à indenização às perdas e danos (danos materiais e morais).
10. Para a incidência da sanção de multa por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou conduta descrita no artigo 80 do CPC.
11. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Preliminares rejeitadas. Majoração dos honorários recursais.